Tribunal: TJES
Processo: 5002832-09.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002832-09.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUE NUNES NETO e outros (2)

APELADO: JOAO PHILIPI DAMIANI PIRSCHNER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE. CONEXÃO DE FEITOS. REJEIÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexiste qualquer nulidade pela não reunião deste processo ao feito de nº 5004037-73.2022.8.08.0047, na medida em que, tal como delimitado pelo magistrado, ausente risco de decisões conflitantes. 2. Ante a suficiência de prova documental encartada aos autos, bem como por já ter sido refutada a tese de arrematação por preço vil do imóvel em processos anteriores, que foi devidamente proferida a sentença impugnada, não havendo, portanto, qualquer vício apto a ensejar sua nulidade. 3. Em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o caso em apreço, no qual, pelo vasto acervo probatório e pelo enfrentamento da tese em outros processos, entendeu pela existência de elementos suficientes para a formação de sua convicção, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão. 4. Demonstrada a prova do domínio pelo apelado, a individualização do bem e a posse injusta do recorrente, não há que se falar em reforma da sentença, sendo por demais insuficiente eventual alegação genérica da função social do bem. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
JOSUÉ NUNES NETO, LAIZA MAIA NUNES e TRANSPORTES PBV LTDA
(
antigo AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
)
em face da sentença (ID nº 7206067 - item 125), integrada pela decisão ID 7206070 (item 128), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação

ajuizada por
JOÃO PHILIPI DAMIANI PIRSCHNER,
acolheu o pedido de imissão na posse formulado “
atinente ao imóvel vinculado à matrícula 9.750 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São Mateus, identificado como o terreno urbano localizado na Rua Horácio Barbosa Alves, n.º 1.486, Guriri, com área de 365,41m2, contendo uma casa residencial de 02 pavimentos
”

Em suas razões recursais (ID 7206075 - item 33), os recorrentes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que rejeitada a produção probatória concernente a avaliação atualizada do imóvel arrematado (prova pericial técnica). Postulam, ainda, a reunião do presente feito com o processo nº 5004037-73.2022.8.08.0047.

No mérito, alegam que a presença de preço vil do imóvel (28% da média de valor de mercado do bem) deve influir na irregularidade da consolidação da propriedade e da arrematação, ainda que a alienação tenha se dado na esfera extrajudicial.

Assentam a necessidade prévia de avaliação, sobretudo por a jurisprudência atual determinar a renovação da avaliação do bem a ser alienado em data mais próxima à realização das praças, tudo a fim de trazer aos autos o valor atual do imóvel no mercado, evitando-se, assim, a arrematação por preço vil (art. 805 e 891, ambos do CPC) com a satisfação do interesse do credor e menor oneração do executado.

Enaltecem que o imóvel arrematado foi avaliado 4 anos antes da data de realização do leilão, o que resultou prejudicial aos apelantes.

Aduzem que deve ser observada, ainda, a função social do bem.

Ao final, requerem o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa e, caso superado tal ponto, que seja declarada a nulidade do leilão extrajudicial em decorrência de preço vil, constrangendo o apelado ao reembolso dos apelantes dos valores referentes à diferença entre a arrematação do imóvel e o seu real valor de mercado, com base nas avaliações técnicas acostadas aos autos.

Contrarrazões (ID 7206080 - item 138) pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho ID 7504229, por prudência, determinei a conclusão conjunta desta apelação com o processo nº 5004037-73.2022.8.08.0047 que, conforme narrativa do recorrente, guardaria conexão com este feito.

Pois bem.

De plano, destaco
inexistir qualquer nulidade pela não reunião deste processo ao feito de nº 5004037-73.2022.8.08.0047
, na medida em que, tal como delimitado pelo magistrado, inexiste risco de decisões conflitantes.

Registro, visando elucidar os eminentes pares, que a presente ação se refere a uma
emissão de posse
ajuizada pelo apelado enquanto a demanda em alusão (nº 5002878-61.2023.8.08.0047) atine a ação anulatória de leilão ajuizada pelo recorrente, restando expressamente consignado na sentença que:

De início, destaco que a
presente ação e os autos de n.º 5004037-73.2022.8.08.0047 são julgados pelo mesmo juízo e de maneira concomitante
. Deste modo,
não vislumbro risco de decisões conflitantes. Inexiste falar em aguardar o trânsito em julgado do ato judicial referente à demanda de n.º 5004037-73.2022.8.08.0047, na medida em que, mesmo em fase recursal, podem ser julgados em conjunto
.

Assim, até mesmo sobre a ótica da ausência de prejuízo, inexiste razão para o reconhecimento de eventual nulidade suscitada quanto a este ponto, não sendo demais registrar, inclusive, que, de qualquer sorte, ambas foram pautadas conjuntamente, o que só reforça a ausência de qualquer mácula.

De igual forma, não vejo como frutificar a arguição de nulidade da sentença ante ao indeferimento da prova pericial requerida.

Explico.

No caso, o magistrado, após apresentação de réplica, proferiu
decisão saneadora
(ID 7206040 - item 98), fixando os
pontos controvertidos
da demanda (se há posse injusta e se houve aquisição viciada do direito de propriedade), procedendo a
distribuição do ônus probatório
(primeiro ponto a cargo do autor e segundo ponto a cargo do réu) e determinando a intimação das partes para
especificarem eventuais provas a produzir
, oportunidade em que o ora recorrente requereu - por meio da petição ID 7206043 (item 101) - a
realização de prova pericial para avaliação do valor de mercado do imóvel
e a produção de prova testemunha, restando deferida tão somente esta última requisição pela decisão ID 0018873 (item 103) pelos seguintes fundamentos:

Indefiro o pedido de realização de prova pericial, notadamente porque não é objetivo da presente demanda delimitar, por prova técnica, o valor do imóvel
,
mas sim analisar questões fáticas e jurídicas a respeito dos pontos controvertidos
.

Indefiro o pedido de “reunião” com os autos de n.º 5002878-61.2023.8.08.0047, tendo em vista que as demandas tramitam neste juízo e não correm risco de decisões conflitantes.

Defiro a colheita de depoimento pessoal da parte requerida, bem como a oitiva de testemunhas.

Designo audiência de instrução para o dia 23 de agosto de 2023, às 13:10 horas [...].

Destarte, após realizada a audiência de instrução (ID 7206064 - item 122) e apresentadas as alegações finais, restou o feito sentenciado, acolhendo o pedido de imissão de posse em favor do ora apelado, por restar comprovado nos autos a
(i)
prova do domínio pelo apelado,
(ii)
a individualização do bem e a
(iii)
posse injusta do recorrente, senão vejamos:

Conforme relatoriado, o
autor pretende ser imitido na posse do imóvel vinculado à matrícula 9.750 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São Mateus
, identificado como o terreno urbano localizado na Rua Horácio Barbosa Alves, n.º 1.486, Guriri, com área de 365,41m2, contendo uma casa residencial de 02 pavimentos, que alega ser proprietário,
haja vista que adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios
. O
requerido, por sua vez, aduz que houve vício no procedimento de execução extrajudicial do imóvel
.

Trata-se, pois, de uma ação que se “
qualifica como real e petitória, uma vez que nela se pede a coisa, e não o cumprimento de uma obrigação. De um modo geral,
visa à aquisição da posse fundada no direito de propriedade, ou seja, é movida por quem adquire o domínio contra quem tem o dever de lhes transmitir a posse
.”. Assim, “
[...] para que seja deferida a antecipação de tutela [no caso, para que seja acolhida a pretensão definitiva]
é indispensável a comprovação de que a parte seja legítima proprietária do imóvel
.
” (nesse sentido: Processo – AREsp 549046; Relator(a) Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
– Data da Publicação: 10/08/2015).

É pacífico, à luz do art. 1.228 do CC/02, que a procedência do pedido de
imissão na posse depende
da comprovação da
prova do domínio
do reivindicante, da
individualização do bem
e da
injusta posse exercida
pela parte em face de quem se postula.

Primeiramente,
registro que vislumbro presente a prova do domínio
do reivindicante (Id’s de n.º 14119837 e 14119808), tendo em vista que
adquiriu o bem imóvel
. Assim, tem garantido o direito de perseguir a proteção petitória. Nesse sentido também segue a jurisprudência:

[...]
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
.
IMÓVEL
CUJA PROPRIEDADE FOI
ADQUIRIDA POR MEIO DA ARREMATAÇÃO
PELA PARTE AUTORA EM
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PROMOVIDO PELO BANCO CREDOR. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. [...]
A ação de imissão na posse é a indicada para viabilizar o direito à posse ainda não obtida em tempo algum pelo detentor do domínio. Na hipótese dos autos, a autora adquiriu a propriedade do imóvel em razão de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal
. Tal questão já foi analisada pelo juízo de origem, sendo rejeitada a preliminar. Neste sentido, não tendo o réu se insurgido em momento oportuno, tal decisão foi atingida pela preclusão consumativa. Por outro lado, mesmo se entendêssemos que a matéria não estaria elencada no rol do art. 1015 do CPC, afastando ainda a mitigação do Superior Tribunal de Justiça, o que levaria a apreciação da presente preliminar neste momento processual, não lhe assiste razão.
No caso concreto, o adquirente de bem imóvel não entrou na posse do imóvel, tendo a sua disposição para fazer valer o seu direito a ação petitória de imissão na posse. A ação possessória tem lugar naqueles casos em que tendo o demandado adentrado na posse do imóvel é, posteriormente, esbulhado na posse, já a ação de imissão na posse é a indicada para viabilizar o direito à posse ainda não obtida em tempo algum pelo detentor do domínio
. [...] Manutenção da sentença. [...] Desprovimento do apelo. (
TJRJ
; APL 0008960-83.2018.8.19.0203; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Cleber Ghelfenstein
; DJ 24.3.2023).

Diante do acervo probatório presente na demanda, observa-se que o autor
demonstrou ser proprietário do bem em questão
[...] entretanto, embora detentor do domínio do objeto, não havia obtido a posse do imóvel na data em que ingressou com a ação.

Também vislumbro
devidamente individualizado o bem imóvel objeto desta demanda
: i) seja por meio da descrição pormenorizada feita pelo requerente na petição inicial Id n.º 14119404; ii) seja pela matrícula do imóvel apresentada nos autos (Id n.º 14119837).

A
posse
do requerido deve ser tida como
injusta
, haja vista que
continuou residindo no imóvel cujo proprietário é o requerente
. Ressalta-se que foi
reconhecido tanto na sentença judicial dos autos de nº 5004037-73.2022.8.08.0047, como na sentença dos autos de nº 0001886-93.2020.8.08.0047, que inexistiu irregularidade no procedimento extrajudicial
de consolidação da propriedade pela instituição financeira,
bem como no segundo leilão extrajudicial realizado no dia 06/05/2021
, que originou a alienação do imóvel ao requerente [...].

Foi, justamente ao analisar a posse do bem (justa ou não), que o magistrado passou ao exame da arguição que gravita por todas as alegações efetuadas pelo recorrente, qual seja,
eventual arrematação a preço vil do bem
.

Consignou, todavia, já ter sido a
questão exaustivamente apreciada
,
tanto no processo de nº
5004037-73.2022.8.08.0047
como no de nº
0001886-93.2020.8.08.0047
, tendo em ambos sido
devidamente afastada
a
suposta mácula ora reavivada
a respeito da irregularidade no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade pela instituição financeira, incluindo-se, o exame no tocante ao segundo leilão extrajudicial realizado (em 6.5.2021), que originou a alienação do imóvel ao requerente.

Com a finalidade de comprovar o afirmado, inclusive, fez questão o magistrado de citar parte da fundamentação da
sentença
de nº
5004037-73.2022.8.08.0047
que, por sua vez, julgo por pertinente replicar, neste feito, para melhor elucidação dos eminentes pares:

Pretende a parte autora com a presente demanda a declaração de
nulidade do leilão extrajudicial que culminou com a arrematação pelo segundo requerido
, referente ao imóvel de matrícula 9.750. Para tanto, lastreia a pretensão inicial em dois argumentos principais. O
primeiro, está relacionado ao valor atribuído ao primeiro lance no leilão realizado em 29 de abril de 2021
, em que foi previsto lance mínimo no valor de R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais) e não de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), sendo este o valor de avaliação do imóvel quando de sua alineação ao requerente. O segundo, diz respeito a
aparente arrematação do imóvel por preço vil, considerando que o valor de arrematação somente correspondente a 28% (vinte e oito por cento) do valor de mercado, em violação ao artigo 891, parágrafo único, do CPC
. Os requeridos, por outro lado e em síntese, apontam pela regularidade do procedimento extrajudicial de alienação do imóvel.

Analisando os autos, depreendo, em
consonância com o que já fora decidido quando da análise do pedido liminar (Id nº 15373835), que, a partir da prolação da sentença nos autos de n.º 0001886-93.2020.8.08.0047
, em juízo exauriente de cognição dos fatos narrados naquela demanda,
não havia impedimento para a realização de novos leilões extrajudiciais do imóvel cuja propriedade havia sido consolidada em nome da Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios
.

O
fato de constar no primeiro leilão o valor de R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais) e não R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) não o torna ilegal
,
notadamente porque sequer houve a arrematação do bem nesta oportunidade (1º leilão – 29/04/2021)
.

Não há exigência legal, à luz da Lei Federal n.º 9.514/1997, que regulamenta especificamente o leilão extrajudicial, que se realize nova avaliação do imóvel ou que ela seja considerada para fixação de preço vil, pelo fato de ser fixado em quantia inferior a 50% (cinquenta por cento) do preço atual de mercado ou inferior a 50% da avaliação.
Na realidade, os parágrafos 1º e 2º, do artigo 27 da Lei Federal n.º 9.514/1997 tratam especificamente das questões jurídicas debatidas – o que já afasta na hipótese a aplicação do artigo 891, parágrafo único, do CPC –, ao estabelecem que: i) no primeiro leilão, haveria irregularidade caso o lance seja oferecido em montante inferior ao valor do imóvel – o que não ocorre para a hipótese, pois sequer realizada a arrematação neste momento; ii) no segundo leilão, o lance indevido (ou “preço vil”) somente ocorreria caso fosse inferior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais
. A propósito:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão,
será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais
.

Com isso,
não há qualquer irregularidade no procedimento de leilão extrajudicial em não se considerar o valor de avaliação
,
visto ser legalmente permitido a venda do imóvel levando em conta o valor da dívida, conforme exegese do art. 27, § 2°, da Lei n° 9.514/97
. Neste sentido, destaco o entendimento jurisprudencial sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE ANULAÇÃO. 1. A descrição das benfeitorias não é indicada pela Lei nº 9.514/97 como requisito obrigatório do edital de leilão. No mais, a agravante não indicou qualquer prejuízo oriundo da ausência de descrição das benfeitorias no edital, seja no valor da arrematação, seja no resultado da hasta pública.
2. Alegação de arrematação por preço vil não comprovada. Inteligência do art. 27, §2º, da Lei nº 9.514/97. Só se estaria diante de preço vil se a arrematação não tivesse alcançado valor igual ou superior ao da dívida e demais despesas
. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0001707-16.2022.8.16.0000; Pinhais; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres; Julg. 06/06/2022; DJPR 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS EFEITOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA PELA GENITORA DO AUTOR NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar que o imóvel foi consolidado a preço vil, vez que a apelada realizou o primeiro leilão público considerando a avaliação atualizada dos bens e no segundo considerando o valor atualizado da dívida e despesas, conforme artigo 27, §§ 1º, 2º e 5º, da Lei nº 9.514 de 20/11/1997
. Nos termos do que prevê o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, a notificação que deverá ser encaminhada ao devedor independe de extensas formalidades, sendo apenas necessário que haja o seu encaminhamento ao endereço constante do contrato, o que foi devidamente cumprido pela parte credora, tendo a notificação sido recebida pela genitora do demandante. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0839585-81.2021.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 15/02/2023; Pág. 94)

Assim,
considerando que o segundo requerido arrematou o imóvel pelo valor de R$ 262.431,21 (duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) em segundo leilão e não há nenhum indicativo mínimo de desrespeito ao artigo 27, parágrafo 2º, da Lei Federal n.º 9.514/1997, observo que inexiste plausibilidade jurídica para o acolhimento da pretensão inicial, notadamente porque tal montante foi suficiente para cobrir os débitos da parte autora para com a requerida
. Registro, ainda, que os
julgados mencionados pela parte autora sobre “preço vil” se referem a leilões judiciais, cujas regras são diversas do leilão extrajudicial, a partir do regramento específico da Lei Federal n.º 9.514/1997
.

Ademais, urge destacar, que o preço de avaliação do imóvel é o de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), porquanto é o valor indicado como sendo o valor do imóvel para efeito de venda em público leilão, conforme preconizado pelo art. 24, VI, da Lei n° 9.514/97 (Id nº 16979129).
O requerente, para fins de realização do contrato com garantia de alienação fiduciária, anuiu com o valor de avaliação do imóvel, e não pode, agora, respaldar o pedido de nulidade na alegação de descompasso entre o valor de alienação e de mercado do imóvel, especialmente quando livremente concordou com o valor total atribuído ao imóvel ofertado em garantia
.

Desse modo, o
fato de ter o requerente apresentado laudos de avaliação constantes dos Id’s nº 15328828, 15328829 e 15328830, datados de junho de 2022, que apontam considerável valorização do imóvel, não inquinam de qualquer nulidade o procedimento de consolidação da propriedade efetuado em 2019, bem como a alienação extrajudicial ao segundo requerido realizada em 2021
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. SUSPENSÃO. AVALIAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. Questionado valor que irá nortear leilão extrajudicial e sendo apresentado laudo de avaliação corroborando a alegação de preço vil, mostra-se prudente e acertada a concessão de liminar para suspender o ato de alienação do bem, enquanto não dirimida a controvérsia, a fim de evitar prejuízo ao devedor e a terceiros. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDICUÁRIA DE COISA IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. VENDA EM PÚBLICO LEILÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALOR. INDICAÇÃO. PROCEDIMENTO. PREVALÊNCIA. LAUDOS DE AVALIAÇÃO ESTRANHOS AO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE ACATAMENTO.
Como a operação de crédito foi garantida por alienação fiduciária de coisa imóvel, cujo preço para efeito de venda em público leilão para o caso de inadimplência foi levantado para a realização do negócio, conforme de laudo de avaliação, livremente aceito por ambas as partes, o procedimento estabelecido pela Lei nº 9.514, de 1997, quanto ao valor do imóvel para venda em público leilão, não pode ser alterado posteriormente, conforme melhor interesse da parte devedora, a partir de laudos de avaliação estranhos ao negócio, sobretudo quanto à metodologia aplicada
(2º VOGAL). (TJMG; AI 1.0363.15.004445-3/001; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 07/06/2017; DJEMG 13/06/2017)

De igual sorte, quanto aos possíveis prejuízos que podem advir da alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia, é importante assinalar que
todo procedimento de expropriação (judicial ou extrajudicial) tem efeitos negativos em relação ao expropriado, de modo que argumentos desta natureza são insuficientes para anular procedimento cuja possibilidade está legalmente prevista (Lei n° 9.514/97)
. Ademais,
o requerente estava ciente de que, em caso de eventual descumprimento do contrato com garantia de alienação fiduciária, o imóvel que havia ofertado em garantia seria utilizado para a satisfação do débito
. Portanto, não prospera o referido argumento.

Por fim, importa consignar que, em sentido oposto ao que foi constatado nos autos de nº 0001886-93.2020.8.08.0047, o d
evedor foi devidamente comunicado por correspondência sobre as datas, horários e locais dos leilões, conforme aviso de recebimento constante da fl. 14, Id nº 16979147, em que consta a assinatura de um dos sócios da pessoa jurídica requerente, o senhor Josué Nunes Neto (Id nº 15328713), o que satisfaz por completo a determinação contida no art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97
.

Assim, inexistindo nulidades a sanar, rejeito o pedido apresentado pela parte autora.

Infere-se, portanto, que buscam os recorrentes, pela presente ação de imissão de posse, reabrir discussões pretéritas já há superadas, estando, inclusive, extraída de tal razão a impertinência da prova pericial requerida.

Nesse contexto,
ante a suficiência de prova documental encartada aos autos
, bem como por já ter sido

refutada a tese de arrematação por preço
vil do imóvel em processos anteriores
, que foi devidamente proferida a sentença impugnada, não havendo, portanto, qualquer vício apto a ensejar sua nulidade.

Assento, por oportuno, ainda, que e
m observância do art. 370, do Código de Processo Civil,
compete ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias
requeridas,
podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias
, conforme o caso em apreço, no qual, repito, pelo vasto acervo probatório e pelo enfrentamento da tese em outros processos,
entendeu pela existência de elementos suficientes para a formação de sua convicção, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão.

Assim, ao serem alinhados todos estes pontos,
entendo não subsistir densidade suficiente na arguição defensiva de nulidade da sentença, rejeitando-a.

Nesse sentido:

[...] O cerceamento de defesa não se verifica quando o juiz da causa, pelo seu convencimento motivado, determina o julgamento antecipado desta, por considerar suficientes as provas já existentes no processo, na letra do art. 155, I, do CPC. 3.
O juiz, destinatário das provas produzidas, tem o poder de delimitar a instrução probatória, excluindo aquelas que considere inúteis ou protelatórias
(arts. 370 e 371 do CPC). (
TJGO
; AC 5305659-88.2020.8.09.0134, Rel. Des.
JAIRO FERREIRA JÚNIOR
, Sexta Câmara Cível, DJ 10.3.2023 – destaquei).

Inexiste, portanto, qualquer mácula na sentença que, visualizando os requisitos da ação de imissão de posse, julga procedente o pleito em favor do apelado, rejeitando a produção de prova que entende impertinente.

Diante de tal quadro, demonstrada a
prova do domínio
pelo apelado (adquiriu o bem em leilão - vide ID’s 7205847 a 7205850), a
individualização do bem
(ID 7205850) e a posse injusta do recorrente (ID 7205851) que, como bem pontuado na sentença, inadimpliram o contrato de financiamento que, por sua vez, ensejou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciária que, por conseguinte, a alienou por meio de leilão extrajudicial, não há que se falar em reforma da sentença, sendo por demais insuficiente eventual alegação genérica a respeito da função social do bem, por todos os elementos já pontuado, tese esta, inclusive, apenas como obter dictum, que se caracterizaria até mesmo como nítida inovação frente a contestação apresentada
.

Cito, por oportuno, julgados que tem afastado a referida arguição:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE (REIVINDICATÓRIA). Requisitos presentes. Demonstrada a propriedade do imóvel pela parte autora, e não havendo justificativa plausível para a ocupação pela parte demandada, o que caracteriza referida ocupação como injusta, têm-se como presentes os pressupostos autorizadores da medida reivindicatória. Direito constitucional à moradia. A promoção da justa distribuição da propriedade e o condicionamento de seu uso ao bem estar social são funções do estado, ante o poder geral a ele conferido pela Carta Política em vigor.
É defeso ao particular, porém, qualquer que seja o motivo ou o pretexto apresentado (inclusive o de não possuir outro local para fixar sua moradia), ocupar propriedade alheia, com o intuito de fazer cumprir sua função social
. Negaram provimento. Unânime. (
TJRS
; AC 5001001-66.2020.8.21.0003; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra; DJ 1.12.2023 - destaquei).

[...] A ação de imissão de posse visa assegurar aquele que detém o domínio ou título apto à sua transferência o regular exercício da posse - jus possidendi - contra o próprio alienante ou contra terceiro que injustamente possua o bem. [...]
Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, sendo que, no caso, não socorrem à ocupação que se conclui indevida exercida pelo requerido
. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
TJRS
; AC 5082609-42.2023.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; DJ 2.10.2023 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que acolheu o pedido do apelado de imissão na posse “
atinente ao imóvel vinculado à matrícula 9.750 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de São Mateus, identificado como o terreno urbano localizado na Rua Horácio Barbosa Alves, n.º 1.486, Guriri, com área de 365,41m2, contendo uma casa residencial de 02 pavimentos
”
.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2024 às 14:40:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49929629052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.